Tribunal: CARF
Processo: 16366.720718/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720718/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.026 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO
PELA SELIC. SÚMULA CARF no 154.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de
ressarcimento de IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na
taxa Selic só é possível em face das decisões do STJ na sistemática dos
recursos repetitivos, quando existentes atos administrativos que glosaram
parcialmente ou integralmente os créditos, cujo entendimento neles
consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de
julgamento, sendo assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento de
referidos créditos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.020, de 25 de fevereiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 16366.000299/2009-30, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720718/2014-11
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.026 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720718/2014-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do
acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:

Inicialmente, refere-se que a menção à numeração de folhas neste
acórdão diz respeito ao processo digitalizado.
O contribuinte acima solicitou o ressarcimento de créditos de IPI,
através do PER/DCOMP, tendo por fundamento o art. 11 da Lei no
9.779, de 1999. Posteriormente, transmitiu diversos PER/DCOMP
vinculados ao referido crédito, que utilizou na compensação de
débitos de tributos administrados pela RFB.
Também protocolizou o arrazoado, no qual solicita a aplicação da
taxa SELIC para fins de correção monetária do crédito, desde a
transmissão do PER/DCOMP inicial até a data do efetivo
ressarcimento ou compensação e de taxa de juros de 1%
relativamente ao mês em que esta seja feita.
O Serviço de Fiscalização da DRF em realizou procedimento de
verificação que está relatado na Informação Fiscal, cuja
conclusão foi no sentido de confirmar a legitimidade do valor
original pleiteado, sem a incidência de correção monetária, por
falta de previsão legal.
Na sequência, com fundamento no Parecer SAORT/DRF/LON no
1272/2010, o Delegado da Receita Federal do Brasil, exarou
Despacho Decisório que deferiu o pedido de ressarcimento,
reconhecendo o direito ao valor do crédito originalmente
pleiteado, homologou as compensações a ele vinculadas e
indeferiu o pedido de correção monetária.
Irresignado,
o
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade tempestiva, subscrita por procurador da empresa,
na qual alega inicialmente que a correção do saldo credor de IPI
teria previsão no art. 39, § 4o, da Lei 9.250, de 1995 e que os
Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda estariam
reiteradamente decidindo nesse sentido, a exemplo dos Acórdãos
que menciona. No mesmo sentido seria o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça. Transcreve ementa de Acórdão desse
colegiado para corroborar sua tese.

Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.026 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720718/2014-11

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte conforme consta na ementa DRJ:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
DESCABIMENTO.
Por falta de previsão legal, é incabível o abono de atualização
monetária e de juros calculados pela Taxa Selic aos
ressarcimentos de créditos do IPI. Inconformada a contribuinte
apresentou recurso voluntário, reforma em síntese querendo que
seja “utilização do índice pacificado pela jurisprudência do E. STJ
e reproduzido na Norma de Execução/COSIT/CORAT/COSAR n°
08/97” (sic).
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, pleiteando em
síntese o seu direito a aplicação da taxa Selic no ressarcimento do IPI, nos termos do art. 39, da
Lei 9250/95.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
A lide é travada se o pedido de ressarcimento de IPI pode ser atualizado
pela taxa SELIC.
Ocorre que o pedido foi transmitido em 03/04/2006 e homologado
parcialmente em 19/11/2010.
Pois bem. A matéria que se apresenta para julgamento já foi analisada e
julgada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão no 9303-
007.533, oportunidade que restou garantido a correção monetária do
crédito apurado com a incidência da taxa selic, contudo, somente a partir
do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da dada da protocolização do
pedido de ressarcimento, tendo em vista a oposição ilegítima do fisco ao
crédito:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
CRÉDITO
POSTERGADO
PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1. A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes
do
princípio
constitucional
da
não-cumulatividade
(créditos escriturais), por ausência de previsão legal. 2. A
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.026 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720718/2014-11

oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito
oriundo da aplicação do princípio da nãocumulatividade,
descaracteriza referido crédito como escritural, assim
considerado
aquele
oportunamente
lançado
pelo
contribuinte em sua escrita contábil. 3. Destarte, a vedação
legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta
demora no reconhecimento do direito pleiteado, dada a
tramitação
normal
dos
feitos
judiciais.
4.
Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento
desses créditos, com o consequente ingresso no Judiciário,
posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo
legítima
a
necessidade
de
atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento se
m
causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR,
Rel.
Ministro
Luiz
Fux,
julgado
em
28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel.
Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ
05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise
Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp
522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe
07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (STJ. REsp 1.035.847/RS. Rel.
Min. Luiz Fux. Dj 24/06/2009) Súmula STJ no 411 É Devida
a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do fisco.
A matéria foi objeto de amplo debate no E. CARF, o qual resultou na
publicação da Súmula CARF 154, estampada nos seguintes termos:
Súmula CARF 154 Constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção
monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de
ressarcimento de IPI. O reconhecimento da correção monetária com base
na taxa Selic só é possível em face das decisões do STJ na sistemática dos
recursos repetitivos, quando existentes atos administrativos que glosaram
parcialmente ou integralmente os créditos, cujo entendimento neles
consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de
julgamento,
sendo
assim
considerados
oposição
ilegítima
ao
aproveitamento de referidos créditos.
Diante do exposto, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.026 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720718/2014-11

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital